Tribunal: TJSP
Processo: 0001929-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000088939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0001929-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente GEOVANNE
DA SILVA PEREIRA e Impetrante LUCILA APARECIDA GOMES, é impetrado MM(A)
JUIZ(A) DE DIREITO DA 24a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL CRIMINAL
BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM a
presente ordem de habeas corpus, devendo o Paciente GEOVANNE DA SILVA
PEREIRA, qualificado nos autos, aguardar preso o destino da Ação Penal no
0003227-09.2018.8.26.0635 - 24a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São
Paulo, contra ele proposta. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Habeas Corpus Criminal no 0001929-73.2020.8.26.0000
&
VOTO No 40373
HABEAS CORPUS No 0001929-73.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: LUCILA APARECIDA GOMES
PACIENTE.......: GEOVANNE DA SILVA PEREIRA
ORIGEM...........: 24a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL
COMARCA DE SÃO PAULO
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora SONIA NAZARÉ FERNANDES FRAGA)
A doutora LUCILA APARECIDA GOMES
Advogada,
através de petição encaminhada ao Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, impetrou habeas corpus em favor de GEOVANNE DA SILVA
PEREIRA, com pedido de liminar, afirmando que ele estaria sofrendo
constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo de Direito da 24a Vara Criminal
do Foro Central da Comarca de São Paulo que, nos autos de Processo Crime
no 0003227-09.2018.8.26.0635, condenou-o às penas de 05 anos de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, por infração ao
art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, negando-lhe o direito de recorrer em
liberdade, sem considerar que, “... conforme audiência no STF do dia
07/11/2019, determinou cumprimento da pena após o trânsito em julgado de
todos os recursos ...”.
Através de r. decisão prolatada pelo eminente Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, foi declarada a incompetência para processar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Habeas Corpus Criminal no 0001929-73.2020.8.26.0000
&
presente writ, determinando sua remessa a este Egrégio TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO para apreciar o pedido acima
referenciado.
Sustenta, a Impetrante, ausência de elementos concretos que
justifiquem a custódia cautelar do Paciente, eis que a r. decisão amparou-se, tão
somente, na gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, à revelia do caso
concreto, desconsiderando, inclusive, sua primariedade.
Aduz que o Paciente possui residência fixa, trabalho lícito e “... não
apresenta nenhum envolvimento com o crime organizado, e não houve sequer
associação criminosa ...”.
Alega que, no presente caso, não é cabível a prisão preventiva,
porquanto não restou demonstrado, de forma concreta e individualizada, qual o
risco que a liberdade do Paciente oferece à ordem pública, à instrução criminal
ou à aplicação da lei penal.
Afirma, ainda, que é caso de aplicação do redutor no seu patamar
máximo, nos exatos termos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
Em suma, pleiteia, em liminar e no mérito, a concessão da ordem
em favor do Paciente para que possa recorrer em liberdade, expedindo-se
alvará de soltura (fls. 01/20).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 117/119).
A autoridade apontada como coatora prestou informações
(fls. 121).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer pelo parcial
conhecimento do writ e por sua denegação (fls. 125/127).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Habeas Corpus Criminal no 0001929-73.2020.8.26.0000
&
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento.
É o relatório.
Quanto à pretensão de recorrer em liberdade, a r. sentença
condenatória assim fundamentou a vedação:
“... Não vislumbro fundamentos ao apelo em liberdade em favor
daquele que não comprova ocupação outra, senão, a dedicação ao tráfico
de drogas, liberdade de inconteste comprometimento à ordem pública,
mantida a prisão preventiva como medida singular para afastar o convívio
nocivo no seio social, artigos 312; 313, c.c. art. 387, parágrafo 1o,
dispositivos do Código de Processo Penal ...” (art. 183).
Com a devida vênia, não há que se falar em ausência de
fundamentação, eis que a r. decisão atende perfeitamente ao quanto exigido
pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.
O Paciente foi condenado às penas de 05 anos de reclusão, em
regime fechado, além de 500 dias-multa, por infração aos art. 33, caput, da
Lei no 11.343/06, pois, ao que consta da denúncia, guardava, para fins de
tráfico, 72 porções de cocaína, pesando 75g, e 52 porções de maconha de
maconha, pesando 139,7g.
Pelo que foi apontado pela r. sentença condenatória, mostra-se
recomendável a manutenção do decreto de prisão preventiva, haja vista a
constatação da audácia do Paciente, decorrente das circunstâncias em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Habeas Corpus Criminal no 0001929-73.2020.8.26.0000
&
praticada a conduta criminosa, a qual, inclusive, leva a crer que, solto,
continuará na prática delitiva, o que vem agora reforçado pela necessidade de
garantia da efetiva aplicação da lei penal, ante a efetiva possibilidade de
dificultar a prisão para o cumprimento da pena.
O princípio constitucional do estado de inocência (art. 5o, LVII,
da Constituição Federal), não impede a prisão provisória do autor de crime,
em defesa da própria sociedade, quando presente motivo que a justifique,
como é o caso.
Por tais fundamentos, a liberdade provisória pretendida pela
Impetrante não pode mesmo ser concedida ao Paciente que deve, portanto,
aguardar recolhido o destino de eventual recurso por ele interposto.
Pelos mesmos motivos acima delineados, as medidas cautelares
diversas da prisão se mostram insuficientes ao caso.
Sem o menor sentido o Paciente permanecer preso,
fundamentadamente, durante toda a instrução criminal e agora, condenado à
considerável pena privativa de liberdade, ser autorizado a aguardar o
julgamento do seu recurso em liberdade. Se antes era justificável sua prisão
preventiva, agora com maior razão de ser.
No mais, bem fundamentou a d. Procuradoria de Justiça, em seu
digno Parecer, através do doutor ANTONIO CALIL FILHO, consignando
que “... Consoante pacífico entendimento de nossos Tribunais Superiores, a
decretação da custódia cautelar não é incompatível com o princípio
constitucional da presunção de inocência. É certo que as modificações
introduzidas no ordenamento jurídico exigem que a decretação e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Habeas Corpus Criminal no 0001929-73.2020.8.26.0000
&
manutenção da prisão processual sejam determinadas em decisão
devidamente fundamentada. Não há mais que se falar na denominada prisão
obrigatória ou automática, para recebimento de eventual recurso de
apelação. Nenhuma alteração houve, no entanto, quanto à possibilidade de
ser decretada ou mantida a prisão preventiva no momento que proferida a
sentença. [...]. A impetração não trouxe qualquer elemento novo, capaz de
alterar a situação dos fatos que resultaram na prisão preventiva e
manutenção do Paciente no cárcere com advento da sentença condenatória.
Nenhuma coação há na decisão que manteve a prisão cautelar, pois não
constitui direito absoluto do Paciente apelar em liberdade, mormente porque
presentes os requisitos e fundamentos da prisão preventiva do Paciente, que
permaneceu preso durante toda a instrução criminal, sendo incabível a
libertação nesta fase processual, ainda mais agora que proferida sentença
condenatória ...”.
Ante todo o exposto, DENEGO a presente ordem de habeas
corpus, devendo o Paciente GEOVANNE DA SILVA PEREIRA,
qualificado nos autos, aguardar preso o destino da Ação Penal
no 0003227-09.2018.8.26.0635 – 24a Vara Criminal do Foro Central da
Comarca de São Paulo, contra ele proposta.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)